Tribunal: TJMT
Processo: 1043139-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043139-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE - CPF: 019.702.901-96 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043139-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maraisa Ferreira da Silva Duarte

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NOS NÍVEIS DE TENSÃO ELÉTRICA. QUEIMA DE REFRIGERADOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR REVERTIDO EM CRÉDITO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A queima do aparelho refrigerador, em razão de oscilação dos níveis de tensão elétrica, consoante laudo técnico que instruiu a inicial, gera o dever de indenizar os prejuízos materiais sofridos pelo consumidor.

3. Observo que restou demonstrado os danos causados ao refrigerador da reclamante conforme resposta do ressarcimento pleiteado junto a concessionária de energia elétrica, qual informa que o ressarcimento será efetuado para o adimplemento de valor em atraso, bem como na defesa há provas de que além da quitação da fatura em atraso, houve também o estorno por meio de desconto nas faturas correspondentes aos meses de fevereiro de 2020 e junho de 2020, conforme abaixo demonstrado:

4. Portanto, não há que falar em ilegalidade na conduta da reclamante que ressarciu os prejuízos causados a consumidora, ainda que não tenha ocorrido em espécie, entendo que os descontos nas faturas e o adimplemento de obrigações que se encontravam em aberto não configuram em ato ilícito, pelo contrário, houve a resolução de forma administrativa pela concessionária de energia elétrica que restituiu o valor correspondente ao dano causado ao consumidor.

5. Assim, diante da solução do problema administrativamente não há condenação a título de dano moral a ser imposta a empresa reclamada.

6. Ademais, entendo que os fatos contidos nos autos não são suficientes para ensejar indenização, visto que tais fatos
se caracterizam como mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não gera direito a indenização por dano moral.

7.
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

8
.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído a causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021